Tribunal: STF
Processo: Rcl 38253
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    CEMIG Distribuição S. A. assevera haver a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0001212-28.2013.5.03.0152, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, bem assim o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324.
    Segundo narra, o interessado, Zaqueu Barbosa dos Santos, ajuizou ação contra si, CELMINAS Ltda. e SETAP Construções Ltda., estas na condição de prestadoras de serviços, objetivando, ante o princípio da isonomia, o recebimento de verbas trabalhistas levando em conta o que pago aos próprios empregados. Salienta a procedência parcial dos pedidos formulados condenando a reclamante subsidiariamente. A sentença foi mantida em sede de recurso ordinário, no que reconhecida a ilicitude da terceirização verificada. Destaca a pendência de recurso de revista, ainda não julgado.
    Sustenta contrariado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Eis o teor da norma:
    […]
    Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
    […]
    Articula com a adequação da terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual tarefa integrada à própria dinâmica produtiva. Frisa afastado o preceito, mesmo de forma implícita, considerado o princípio constitucional da isonomia, a indicar transgressão à cláusula de reserva de plenário. Citando o assentado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, assinala a insuficiência do critério atinente à distinção entre atividades meio e fim, estando permitida a terceirização de mão de obra inclusive quanto a tarefa alcançada pelo próprio objeto social.
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência da execução provisória, por não possuir eficácia suspensiva o extraordinário formalizado.
    Requer, em sede liminar, a suspensão do pronunciamento atacado e do curso do processo originário. Busca, alfim, a cassação do acórdão impugnado.
    A conclusão do exame da arguição de descumprimento de preceito fundamental deu-se na sessão do Pleno de 30 de agosto de 2018, e a publicação da ata de julgamento, no dia imediato.
    O acórdão reclamado foi formalizado em 20 de junho de 2016.
    2. No tocante ao assentado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, a jurisprudência do Tribunal sinaliza a inadequação de reclamação voltada à observância de paradigma quando a decisão questionada lhe for anterior. Confiram a seguinte ementa, a retratar a óptica do Pleno:
    RECLAMAÇÃO. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa à súmula vinculante nº 10. Decisão anterior à edição desta. Seguimento negado. Agravo improvido. Não cabe reclamação por ofensa a súmula vinculante editada após a decisão impugnada.
    (Agravo regimental na reclamação nº 8.846, Pleno, relator o ministro Cezar Peluso, Diário da Justiça de 9 de abril de 2010)
    Quanto ao arguido desrespeito ao verbete vinculante nº 10, notem, a partir da leitura dos fundamentos veiculados na decisão questionada, que o Tribunal Regional do Trabalho, a par de haver enquadrado as tarefas desempenhadas pela interessada no âmbito das finalidades sociais da concessionária de serviço público, afastou, com base na isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, mediante o qual permitida a terceirização de “atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido”. Confiram o seguinte trecho do ato atacado:
    [...]
    Assim, conclui-se que o Autor foi designado para laborar em atividade-fim da 3ª Reclamada, CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. e, embora inviável o reconhecimento do vínculo empregatício, faz jus às garantias decorrentes da terceirização ilícita perpetrada. 
    Caracterizada a ilicitude da terceirização, o pedido de isonomia é mero consectário. Portanto, em relação aos benefícios inerentes aos empregados da empresa tomadora, também não há nada a reparar na r. decisão de origem. 
    Impende ressaltar que os dispositivos constitucionais concernentes a ideia básica de isonomia, como o art. 5º, inc. I e art. 7º, inc. XXXIV, que institui expressamente a "igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso", propugnam a equalização de direitos, tornando imperativo o tratamento igualitário aos empregados que prestam serviços através de empresa interposta, sob o comando do mesmo empreendimento. 
    [...]
    Ao fazê-lo por meio de órgão fracionário, desconsiderou a cláusula de reserva de plenário. Descabe potencializar a distinção entre atividades meio e fim, podendo estar nestas incluídas aquelas inerentes ao objeto social da tomadora dos serviços, a CEMIG Distribuição S.A.
    3. Defiro a liminar para suspender, até o julgamento final desta reclamação, a eficácia do acórdão formalizado, pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0001212-28.2013.5.03.0152.
    4. Citem a interessada e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator